Tribunal: TJDFT
Processo: 0746439-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE O SALÁRIO. MITIGAÇÃO DO ENTENDIMENTO SOBRE A IMPENHORABILIDADE PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA DE VERBA SALARIAL NO CASO CONCRETO. RENDA COMPROVADA DO DEVEDOR AQUÉM DO SALÁRIO-MÍNIMO. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DE VALOR QUE GARANTA SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O C. Superior Tribunal de Justiça mitigou o entendimento da impenhorabilidade salarial (art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil), em caráter excepcional, entendendo que é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família.
2. In casu, o agravado comprovou que sua renda mensal é aquém do salário-mínimo o que, por si só, é motivo suficiente para a manutenção da r. decisão combatida, pois, em razão da quantia auferida pelo executado, é possível afirmar que a penhora de parte de sua remuneração lhe causará prejuízos que ofendam o seu direito à subsistência digna.
3. Recurso conhecido e desprovido.